Tribunal: STF
Processo: Rcl 72228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) no Processo 5004456-53.2018.4.03.0000, por suposto desrespeito à Súmula 343/STF e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 590.809/RS, no AI 791.292 QO-RG/PE e no ARE 748.371 RG/MT (Temas 136, 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao aplicar equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos Temas 339 e 660 RG, ofendeu a Súmula 343/STF e o que foi decidido no Tema 136 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, com o objetivo de rescindir sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0514857-29.1995.4.03.6182, que determinou a condenação da União ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.



    [...]



    Devidamente processado o feito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu por “desconstituir parcialmente o acórdão prolatado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0514857-29.1995.4.03.6182 e, em juízo rescisório, dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União a fim de reduzir a verba honorária para 2% do valor da causa originária atualizado” (Doc. 05 - ID 259098717 – fl. 8).



    O acórdão, ademais, condenou as Reclamantes ao “pagamento de honorários advocatícios calculado sobre o proveito econômico obtido, observados os percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do §3º do artigo 85 do CP e as faixas do §5º”.



    [...]



    As Reclamantes, então, interpuseram recurso especial e extraordinário com vistas: (i) à anulação do acórdão integrativo; ou (ii) reforma dos acórdãos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    O recurso especial foi inadmitido e, contra a aludida decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial.



    O recurso extraordinário, por sua vez, teve seu seguimento negado, pois se compreendeu que se aplicariam os entendimentos firmados nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    O agravo interno foi desprovido, sob o fundamento de que (i) não teria havido a demonstração acerca da inaplicabilidade do tema 339; (ii) a discussão nos autos possuiria natureza infraconstitucional e, (iii) a discussão a respeito de eventual violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal ensejaria a aplicação do Tema n. 660/STF.



    [...]



    Por essas razões, em que pese a demonstração do não cabimento da ação rescisória por incidência da Súmula 343/STF, o E. Tribunal Regional da 3ª Região entendeu por bem ignorar referido apontamento e, concluir que a revisão do entendimento do acórdão recorrido “depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”, ante o suposto “caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso (cabimento e pressupostos de admissibilidade da ação rescisória)”.



    Contudo, ao assim decidir, acabou por aplicar inadequadamente os entendimentos firmados por este E.STF nos Temas 339 e 660, e negar vigência aos entendimentos firmados no Temas 136 e a Súmula 343/STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Insurge-se o Agravante contra decisão desta Vice-Presidência, na parte que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas n. 339 e 660.



    Analiso, primeiramente, a aplicação do Tema n. 339.



    No que diz respeito à afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, vinculado ao Tema n. 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. Vejamos a tese firmada:



    [...]



    A recorrente insiste que a decisão viola o art. 93, IX, da Constituição, trazendo os mesmos fundamentos já apresentados no recurso especial, a saber, a falta de apreciação dos seguintes argumentos: (i) a petição inicial da ação rescisória contém vício de indeterminação do pedido e da causa de pedir, o que viola artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC; (ii) a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela União; (iii) impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória para questionamento de matéria controvertida nos Tribunais – Súmula 343 do STF; e (iv) inexistência de violação a literal disposição de Lei – não cabimento de rescisória para redução de honorários considerados exacerbados.



    Sucede que a decisão agravada deixou claro que tais questões foram apreciadas, vejamos:



    [...]



    Não há o que se argumentar, portanto, a respeito da aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 339/STF ao caso dos autos.



    Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com vistas a demonstrar que a decisão monocrática desta Vice-Presidência está equivocada no cenário em que invoca a jurisprudência das Cortes Superiores. Não houve desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que a jurisprudência de precedentes anotada na decisão da Vice-Presidência seja equivocada ou esteja superada por circunstância fática ou jurídica superveniente a sua edição.



    Não se desincumbiu a parte agravante, enfim, do ônus da impugnação clara e específica do fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a apreciação de todas as teses por ela defendidas na ação rescisória, seja pela decisão saneadora, seja pelo próprio acórdão recorrido.



    A agravante simplesmente reproduz no agravo interno os mesmos argumentos do recurso especial no que diz respeito à falta de fundamentação, sem dialogar com a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, que deixou claro que (i) as questões preliminares alegadas pela recorrente em contestação foram analisadas por decisão saneadora, não impugnada a tempo e modo; e (ii) quanto à aventada inexistência de violação a disposição de lei (art. 966, V, do CPC), matéria afeta ao mérito, o acórdão proferido em embargos de declaração assentou que ela foi tratada na decisão saneadora e, também, no acórdão embargado/recorrido, consoante excerto transcrito na decisão agravada (“A ausência da indicação pelos julgadores sobre a adoção de um parâmetro específico para o arbitramento da verba honorária ensejou, portanto, a falta de fundamentação explícita, o que permite a rescisão do acórdão por violação do artigo 20, §§3º e 4º, do CPC/73”).



    Essa omissão conduz à rejeição do recurso, tanto no entendimento do STF [...], quanto do STJ [...]



    Os recorrentes buscam fazer o distinguishing em relação ao Tema n. 660, alegando que no caso não há ofensa reflexa, mas direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por ter o Tribunal admitido o cabimento da ação rescisória para discussão do arbitramento de verba honorária.



    Sem razão os recorrentes.



    Incide no caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 660), ocasião em que a Corte Superior pacificou que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional.



    A ementa do acórdão paradigma, publicado em 1º/8/2013, foi lavrada nos seguintes termos:



    [...]



    No julgamento, firmou-se a seguinte tese:



    [...]



    Colaciono, ainda, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, aplicando o Tema n. 660 para as alegações de violação à coisa julgada em ação rescisória, vejamos:



    [...]



    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso (pressupostos de admissibilidade da ação rescisória – art. 966, CPC), a discussão a respeito de eventual violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal revela-se desprovida de repercussão geral, a ensejar a negativa de seguimento do extraordinário por aplicação do Tema n. 660/STF, inexistindo razão para o distinguishing (documento 13, pp. 5-10). 



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.   



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE e do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.  



    Outrossim, o reconhecimento da incidência do Tema 660 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 136 RG, que trata de matéria diversa. 



    Noto que inexiste na base empírica do acórdão reclamado menção ao Tema 136 RG ou a eventual controvérsia da matéria objeto da ação rescisória.  



    Com efeito, é nítida ausência de aderência estrita entre o Tema 136, o qual tratou do não cabimento de ação rescisória fundada em posterior alteração de posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, e o aresto combatido pelo recurso extraordinário do reclamante, que julgou procedente ação rescisória (art. 966, V, do CPC), por considerar que no acórdão rescindendo houve violação manifesta do Código de Processo Civil.  



    Vejam-se os seguintes julgados do Plenário desta Suprema Corte:  



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Ação rescisória. Icms. Pis e Cofins. Base de cálculo. Modulação. Alegação de violação a coisa julgada. Tema 660 da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, que julgou procedente ação rescisória ajuizada pela União. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.479.988 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/4/2024).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.389.306 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2022)   



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Quanto à Súmula 343/STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator